Tribunal: TJPA
Processo: 0002068-85.2018.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002068-85.2018.8.14.0046

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: JUSSIEU FERNANDES

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REJEIÇÃO DE CONTAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS. AUSÊNCIA DE DOLO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo a rejeição da inicial em ação civil pública por ato de improbidade administrativa, ajuizada em face de ex-presidente da Câmara Municipal de Abel Figueiredo, em razão de supostas irregularidades na prestação de contas relativas ao exercício financeiro de 2003.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a rejeição das contas pelo Tribunal de Contas dos Municípios configura, por si só, ato de improbidade administrativa; e (ii) definir se as alterações da Lei nº 14.230/2021 podem ser aplicadas retroativamente às ações em curso, exigindo-se dolo específico para a caracterização do ato ímprobo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A nova redação do art. 21, §2º, da Lei de Improbidade Administrativa impõe ao julgador o dever de considerar as decisões dos tribunais de contas como elementos relevantes na formação de sua convicção.

4. A jurisprudência do STJ e do STF reconhece a retroatividade da Lei nº 14.230/2021, por se tratar de norma mais benéfica no âmbito do direito sancionador.

5. A caracterização do ato ímprobo previsto no art. 11, VI, da LIA exige a demonstração de dolo específico, consistente na intenção deliberada de ocultar irregularidades, o que não se evidenciou no caso concreto.

6. A multa aplicada pelo TCM/PA foi recolhida e as irregularidades apontadas foram parcialmente revistas em sede de recurso administrativo, não havendo nos autos prova da intenção dolosa do agente público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

“Tese de julgamento:

1. A rejeição de contas pelo tribunal de contas, desacompanhada de prova de dolo específico, não configura, por si só, ato de improbidade administrativa.

2. As alterações introduzidas pela Lei nº 14.230/2021 aplicam-se retroativamente às ações em curso, exigindo-se a demonstração de dolo para configuração de atos ímprobos, inclusive os previstos no art. 11 da Lei nº 8.429/1992.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; Lei nº 8.429/1992, arts. 11, VI e 21, §§1º e 2º; Lei nº 14.230/2021.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 843.989 (Tema 1.199); STJ, REsp 2.112.499/MG, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 18/2/2025; AgInt no REsp 1.927.407/GO, Rel. Min. Afrânio Vilela, j. 19/2/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ,
contra a decisão monocrática proferida por este Relator (ID nº 26451722), na qual conheci do recurso e neguei provimento, nos autos da Ação Civil Pública por Atos de Improbidade Administrativa.

O Ministério Público, irresignado com a decisão singular, pugna pela sua reforma com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil e no art. 289 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, requerendo, inicialmente, o juízo de retratação e, na sua ausência, o julgamento do recurso pelo órgão colegiado.

O agravante sustenta, em síntese, que a decisão impugnada incorre em equívoco ao afastar a configuração do ato de improbidade administrativa, notadamente com fundamento na alteração legislativa promovida pela Lei nº 14.230/2021, que, segundo defende, não pode ser aplicada retroativamente às ações em curso, sob pena de violação aos princípios constitucionais da moralidade administrativa, da vedação ao retrocesso e da proibição da proteção deficiente.

Aduz, ainda, que o art. 11 da Lei de Improbidade Administrativa, mesmo com as alterações recentes, continua a tutelar condutas que atentem contra os princípios da administração pública, sendo indevida a sua restrição interpretativa.

Alega que o ato imputado ao requerido amolda-se ao art. 10, inciso I, da Lei nº 8.429/92, e que o dolo encontra-se presente, uma vez que o agente público, ao facilitar a incorporação de recursos públicos ao patrimônio particular, viola, de forma inequívoca, os princípios da eficiência e da legalidade. Invoca, para tanto, ampla doutrina e jurisprudência que sustentam a incidência do regime sancionatório da improbidade administrativa nos moldes defendidos.

Ao final, requer o provimento do agravo interno, com a consequente reforma da decisão atacada.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 27783938).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente Agravo Interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Consoante corretamente consignado na decisão agravada, que, a presente demanda se inicia com a desaprovação das contas do agravado, na condição de presidente da Câmara do Município de Abel Figueredo, exercício financeiro (2003), que, analisadas pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará – TCM-PA, através do acórdão nº 17360 (id. 5756453, página 16), da qual o agravado era o ordenador de despesas, ordenando a restituição de alguns valores e aplicando multa, nos seguintes termos:

“ACÓRDÃO N° 17.360 Processo: 1070022003-00 Origem : Câmara Municipal de Abel Figueiredo Assunto : Prestação de Contas de 2003 Responsável: Jussieu Fernandes Relator : Conselheiro Alcides Alcantara EMENTA: Prestação de Contas. Câmara Municipal de Abel Figueiredo. Exercício de 2003. Negar aprovação. Recolhimento. Multa. Cópia dos autos ao MPE. ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, por votação unânime, em conformidade com a ata da sessão e nos termos do relatório e voto do Conselheiro Relator, às fls. 252 a 257 dos autos, que passam a integrar esta decisão: I - Negar aprovação às contas a Câmara Municipal de Abel Figueiredo, exercício financeiro de 2003, de responsabilidade do Sr. Jussieu Fernandes, devendo o citado Ordenador restituir aos cofres municipais, no prazo de 15 (quinze) dias, as seguintes quantias, atualizadas monetariamente: a)- R$ 5.393,28 (cinco mil, trezentos e noventa e três reais e vinte e oito centavos), pela remuneração paga a maior aos Vereadores; b)- 17.340,00 (dezessete mil, trezentos e quarenta reais), referente ao pagamento de diárias sem ato de fixação correspondente; II - Aplicar multa no valor de R$ 3.802,25 (três mil, oitocentos e dois reais e vinte e cinco centavos), pela não remessa dos Relatórios de Gestão Fiscal, prevista no § 1º do Artigo 5º da Lei 10.028/00. III - Encaminhar cópia dos autos ao Ministério Público Estadual, para as providências que entender cabíveis. Sala das sessões do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, em 10 de junho de 2008. Conselheira Rosa Hage Presidente da Šessão Conselheiro Alcides Alcantara Relator Presentes: Conselheiros Aloísio Chaves, José Carlos Araújo, Daniel Lavareda, Auditor Convocado Ornilo Sampaio Filho e a Procuradora Mara Lúcia Barbalho da Cruz”

Posteriormente, houve a interposição de pedido de reconsideração do acórdão nº 17.360 pelo agravado. Julgando a reconsideração, a Corte de Contas alterou o seu entendimento e decidiu excluir a questão de restituição de diárias e débito previdenciário, mantendo a multa que foi recolhida, nos seguintes termos (acórdão 24.301 – id. 5756453, página 41):

“ACÓRDÃO N° 24.301 Processo : 1070022003-00 Origem : Câmara Municipal de Abel Figueiredo Assunto : Recurso de Reconsideração interposto contra a decisão deste Tribunal, objeto do Acórdão nº 17.360/08/TCM, exercício de 2003 Interessado : Jussieu Fernandes - (Ordenador) Relatora : Conselheira Rosa Hage - voto vencido EMENTA: Recurso de Reconsideração. Câmara Municipal de Abel Figueiredo. Exercício de 2003. Pelo conhecimento e provimento parcial do recurso, para excluir da reprovação das contas os itens referentes ao ato de diárias e ao débito previdenciário, mantendo integralmente o teor da decisão recorrida, pela reprovação das contas. ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, por maioria de votos, vencida a Conselheira Rosa Hage, em conformidade com a ata da sessão; e, nos termos do voto do Conselheiro Daniel Lavareda, por ocasião da sessão, que passa a integrar esta decisão: conhecer do presente Recurso para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, no sentido de excluir da reprovação das contas os itens referentes ao ato de diárias e ao débito previdenciário, para por fim, manter integralmente o teor do Acórdão n° 17.360/2008/TCM, reprovando as contas da Câmara Municipal de Abel Figueiredo, exercício de 2003, de responsabilidade do Sr. Jussieu Fernandes. Sala das sessões do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, em 15 de outubro de 2013. Conselheiro Jose Carlos Araujo Presidente Conselheiro Daniel Lavareda Relator p/ o Acórdão Presentes: Conselheiros Daniel Lavareda, Cezar Colares, Antonio José Guimarães, Auditor Sérgio Dantas e a Procuradora Maria Regina Cunha (...) Processo nº 1070022003-00; Câmara Municipal de Abel Figueiredo; Recurso de Reconsideração contra a Decisão contida no Acórdão nº 17.360 de 10/06/2008 (Prestação de Contas de 2003); Responsável Jussieu Fernandes: Instrucão 1ª Controladoria; Ministério Público Procuradora Maria Regina da Cunha; Relatora - Conselheira Rosa Hage; Publicado no DOE nº 32.500, de 11.10.2013. Cumprindo dispositivo regimental, o Ministério Público ratificou seu posicionamento dos autos e manifestou-se pelo conhecimento e provimento parcial do Recurso. A matéria foi colocada em discussão. A Conselheira Relatora proferiu seu VOTO: "pelo conhecimento e provimento parcial do Recurso, no sentido de reformar o Acórdão nº 17.360/2009, desta feita pela aprovação, com ressalvas, da prestação de contas da Câmara Municipal de Abel Figueiredo, exercicio financeiro de 2003, de responsabilidade do Sr Jussieu Fernandes, mantido o item II do Acórdão guerreado, relativo a não remessa dos Relatórios de Gestão Fiscal, pelo que, deve ser expedido, em favor do recorrente, o Alvará de Quitação, no valor de R$ 237.522,75 (duzentos e trinta e sete mil, quinhentos e vinte e dois reais e setenta e cinco centavos), cominada no valor de R$-3.802,25 (três mil, oitocentos e dois reais e vinte e cinco centavos), prevista no § 1 do Artigo 50 da Lei 10.028/00". Em votação: o Conselheiro Daniel Lavareda divergiu da Conselheira Relatora e votou pelo conhecimento e provimento parcial do presente Recurso, para excluir os itens referentes ao ato de diárias e ao débito previdenciário, para por fim, manter integralmente o teor do Acórdão nº 17.360/2008, reprovando as contas da Câmara Municipal de Abel Figueiredo - exercício financeiro de 2003, de responsabilidade de Jussieu Fernandes. O Conselheiro Antonio José, o Conselheiro substituto Sérgio Dantas e o Conselheiro José Carlos Araújo acompanharam a divergência apresentada pelo Conselheiro Daniel Lavareda. A Presidência proclamou a Decisão: O Plenário, por maioria, decidiu pelo conhecimento e 154 provimento parcial do presente Recurso, para excluir os itens referentes ao ato de diárias e ao débito previdenciário, para 155 por fim, manter integralmente o teor do Acórdão n° 17.360/2008, reprovando as contas da Câmara Municipal de Abel 156 Figueiredo - exercício financeiro de 2003, de responsabilidade de Jussieu Fernandes. Vencida a Conselheira Rosa Hage. 157 Ausência, por ocasião de votação do Conselheiro Cezar Colares.”

Pois bem, diversamente do posto na exordial e ratificado no recurso, não se tratava de ausência de prestação de contas, mas de irregularidade na mesma.

De forma diversa da posta nas razões do recurso, com as alterações legislativas da Lei 8.429/92, o julgador passou a ter o dever de analisar e considerar as provas produzidas perante os órgãos de controle para a formação de sua convicção, como se verifica do texto legal abaixo transcrito:

“Art. 21. A aplicação das sanções previstas nesta lei independe: I - da efetiva ocorrência de dano ao patrimônio público, salvo quanto à pena de ressarcimento e às condutas previstas no art. 10 desta Lei; (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021) II - da aprovação ou rejeição das contas pelo órgão de controle interno ou pelo Tribunal ou Conselho de Contas.
§ 1º Os atos do órgão de controle interno ou externo serão considerados pelo juiz quando tiverem servido de fundamento para a conduta do agente público. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021) § 2º As provas produzidas perante os órgãos de controle e as correspondentes decisões deverão ser consideradas na formação da convicção do juiz, sem prejuízo da análise acerca do dolo na conduta do agente. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)
(....)”

Lecionando sobre o assunto, ensina JANAÍNA GOMES AGUIAR CASCÃO:

“O art. 21, § 1º, da LIA, sem correspondente no texto original, determina a consideração, pelo magistrado, dos atos do órgão de controle interno ou externo na hipótese de servirem de fundamento para a conduta do agente público. A norma não extingue a autonomia entre as instâncias, tendo em vista não subordinar a decisão jurisdicional ao entendimento do órgão de controle. Todavia a manifestação do órgão de controle será importante para a apreciação do elemento subjetivo do agente público tido como ímprobo, consoante preconizado pelo art. 24 da LINDB. (...) A despeito da independência entre as instâncias, o novel §2º do art. 21 da LIA prevê que
as provas produzidas pelo órgão de controle, bem como as respectivas decisões concernentes ao mesmo ato questionado no âmbito da ação de improbidade, deverão ser consideradas na formação da convicção do magistrado. Podendo, na hipótese de aprovação das contas pelo Tribunal de Contas, servir de base para o indeferimento da exordial, com supedâneo no art. 17, §6º-B, da LIA
.” (in LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA COMENTADA, Coordenação de BENEDITO GONÇALVES et al, JURUÁ EDITORA, 2022, PÁGINA 173).”

Cristalina, portanto, com a decisão do TCM-PA, devidamente considerada pelo juízo a quo, a inocorrência de qualquer ato ímprobo pelo agravado no caso ora analisado.

No caso em debate, com a devida vênia, as contas foram rejeitadas, porém sem a mácula original da devolução de valores ao Erário com a aplicação da multa ao gestor que já foi recolhida, na forma determinada pelo órgão de controle competente, e ainda que as instâncias sejam independentes, há de ser considerada, na forma legal, para a convicção do magistrado, tal decisão.

De outra banda, como se verifica dos autos, não há ausência de prestação de contas. Elas existiram e foram devidamente julgadas. E isto afasta qualquer improbidade com base no art. 11, VI, da LIA, seja na redação original, seja na redação atual. Por tal motivo o magistrado a quo, acertadamente, considerou inocorrentes os atos ímprobos imputados na exordial e ratificados nas razões do recurso.

Sobre o tema, eis o entendimento do STJ:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE CONCLUIU PELA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DA PRÁTICA DE ATO ÍMPROBO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. No acórdão objeto do recurso especial, o Tribunal de origem manteve sentença que rejeitou a inicial de ação civil pública por ato de improbidade administrativa. Nos termos do acórdão recorrido, "a parte requerida, ora apelada, ex-gestor municipal, juntou [...] documentos aptos a embasar a alegação de que não houve omissão no tocante à prestação de contas relativas aos repasses realizados pelo FNDE ao município"
. 2. No caso, infirmar as conclusões do acórdão recorrido, quanto à inexistência de indícios da prática de ato de improbidade administrativa, demandaria o reexame de matéria fática, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.927.407/GO, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025.)”

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS (ART. 11, VI, DA LEI 8.429/1992). DOLO ESPECÍFICO. NECESSIDADE. LEI 14.230/2021. APLICABILIDADE ÀS AÇÕES EM CURSO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A Lei de Improbidade Administrativa, com as alterações promovidas pela Lei 14.230/2021, passou a prever um rol taxativo de atos ímprobos, não mais permitindo a responsabilização por violação genérica a princípios da administração pública. 2.
A configuração do ato de improbidade relativo ao descumprimento do dever de prestar contas requer, nos termos da redação atual do inciso VI do art. 11 da Lei 8.429/1992, a demonstração de que o agente público praticou a conduta "com vistas a ocultar irregularidades". 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o reconhecimento da natureza ímproba da conduta de deixar de prestar contas, quando obrigado a fazê-lo, exige a comprovação do dolo específico, de modo que "[a] ausência do especial fim de agir remete à atipicidade da conduta"
(AgInt no REsp 1.459.717/AL, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 4/6/2024, DJe de 10/6/2024). 4. Recurso especial provido. (REsp n. 2.112.499/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 24/2/2025.)”

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. EX-PREFEITO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
Mesmo antes da vigência da Lei 14.230/2021, este STJ tinha firme jurisprudência no sentido de que "não configura ato ímprobo o mero atraso na prestação de contas pelo gestor público, sendo necessário, para a adequação da conduta ao art. 11, VI, da Lei n. 8.429/1992, a demonstração de dolo, ainda que genérico
" (AgInt no REsp 1.767.529/TO, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 10/8/2021, DJe de 13/12/2022). 2. No caso, o mandato da parte recorrida encerrou antes mesmo de escoado o prazo para prestação de contas do convênio celebrado e o agravante, em suas razões recursais, sequer indica a existência de ato doloso (ainda que genérico) na conduta da recorrida, pelo que a pretensão não merece acolhida. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.504.589/CE, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.)”

No mesmo sentido tem decidido o TJPA:

“Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESTAÇÃO DE CONTAS. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI Nº 14.230/2021. NECESSIDADE DE DOLO ESPECÍFICO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto pelo Município de Gurupá contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo o entendimento de que não foi demonstrado proveito obtido pelos requeridos na ausência de prestação de contas ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) referente ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE-ESTRUTURA) do exercício de 2015, no valor de R$ 25.000,00, em ação de improbidade administrativa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Lei nº 14.230/2021, que alterou a Lei de Improbidade Administrativa, pode ser aplicada retroativamente; e (ii) estabelecer se a ausência de prestação de contas, sem comprovação de dolo específico, configura ato de improbidade administrativa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.199, consolidou o entendimento de que as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021 são aplicáveis retroativamente aos atos de improbidade administrativa ainda em curso, desde que não acobertados pela coisa julgada. 4. A nova redação do art. 11, inciso VI, da Lei nº 8.429/1992 exige dolo específico na omissão de prestação de contas, ou seja, que a conduta tenha sido praticada com o intuito de ocultar irregularidades. 5. Não há nos autos prova da má-fé dos requeridos ou da intenção deliberada de ocultar ilicitudes, sendo insuficiente a mera ausência de prestação de contas para caracterizar improbidade administrativa. 6. A aplicação retroativa da Lei nº 14.230/2021 deve ser adotada, pois o direito administrativo sancionador se rege pelo princípio da retroatividade da norma mais benéfica. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento:
1. A Lei nº 14.230/2021 aplica-se retroativamente às ações de improbidade administrativa em curso, desde que não atingidas pela coisa julgada. 2. Para a configuração do ato de improbidade administrativa por ausência de prestação de contas, é necessária a comprovação de dolo específico, ou seja, a intenção de ocultar irregularidades. 3. A simples omissão na prestação de contas, sem prova de má-fé ou dano ao erário, não caracteriza improbidade administrativa
. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; Lei nº 8.429/1992, arts. 1º, § 4º, e 11, VI; Lei nº 14.230/2021.. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE nº 843.989 (Tema 1.199); STJ, REsp nº 1.370.992/MT, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 23/08/2016. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0004463-31.2018.8.14.0020 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 10/03/2025)”

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ADMINISTRATIVO. VERBAS PÚBLICAS. CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA. SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO (SEDUC/PA). PRESTAÇÃO DE CONTAS INCOMPLETA E COM INCONSISTÊNCIAS. ART. 11, VI, DA LEI 8.429/92. ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO PENDENTE DE APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO PARÁ (TCE/PA). AUSÊNCIA DE CONDUTA ÍMPROBA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. De início, no que diz respeito ao fundamento ventilado pelo apelante no sentido de ter havido infringência ao contraditório em razão do juízo de origem haver julgado antecipadamente a lide, dada a necessidade de ocorrer o desfecho da prestação de contas do Convênio objeto da lide pelo Tribunal de Contas do Pará (TCE/PA), razão não lhe assiste. Ocorre que, após ter ocorrido a manifestação do referido órgão, o magistrado de piso concedeu prazo para que as partes falassem a respeito da informação trazida (id. 10329926, pág. 1), contudo constatou-se ausência de manifestação, de modo que não há vício a ser declarado. 2. No mais, no que diz respeito ao cerne da controvérsia meritória, extrai-se do processado que o apelante foi condenado pela prática de improbidade administrativa devido de não haver prestado contas concernentemente ao Convênio nº 86/2015, firmado entre o Município recorrido e a Secretaria Estadual de Educação (Seduc), com o que infringira o disposto no artigo 11, VI, da Lei nº 8.429/92. 3. No caso, conforme discorrido na peça vestibular, o apelante foi intimado através do Ofício nº 2374/2016-GPREC/CRF/DAFI/SAPG/SEDUC a regularizar as pendências a respeito do Convênio de Cooperação Técnica nº 086/2015 (id. 10329790, págs. 7/11), existindo nos autos a informação fornecida pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE/PA), por intermédio do expediente nº 02727/2022 (id. 10329923, pág. 1), que o processo de prestação de contas do Convênio de Cooperação Técnica nº 086/2015 se encontra sob análise pelo referido órgão, denotando, diante disso, que não se trata de omissão de prestação de contas, mas sim de atraso e informações inconsistentes.
4. Analisando os elementos constantes dos autos, verifico que não obstante o apelante, na condição de prefeito de Concórdia do Pará, tenha atuado de forma inadequada, não se evidencia que tenha agido com dolo de modo a caracterizar a prática da conduta ímproba do art. 11, VI, da Lei de Improbidade Administrativa. 5. Em suma, a ausência de prestação de contas ou a sua apresentação incompleta ou tardia só conduz ao ressarcimento dos valores recebidos, caso ocorra o efetivo dano, cujo ônus da prova é do órgão acusatório, não podendo haver condenação ao ressarcimento com base em mera presunção ou ilação
. 6. Recurso conhecido e provido. Decisão unânime. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0810156-81.2022.8.14.0000 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 18/09/2023)”

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5° e 6° do CPC, ficam as partes advertidas de que a
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2° e 3° do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 20/08/2025